Tribunal: TJMT
Processo: 0023664-86.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023664-86.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BEBIDAS CONFIANCA REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 03.436.141/0001-40 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário.

Instrumento contratual não juntado aos autos. Limitação dos jutos remuneratórios à taxa média de mercado. Súmula no 530 do STJ. Capitalização de juros. Impossibilidade. Ausência de expressa pactuação. Tema repetitivo no 953 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo réu/agravante, a fim de confirmar o acerto da sentença que acolheu em parte o pedido revisional para, ante a ausência de juntada da cópia do instrumento do contrato revisionado nos autos e a consequente impossibilidade de se aferir as disposições contratuais pactuadas,

determinar que os juros remuneratórios sejam readequados à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen e afastar a capitalização anual de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é ilegal a prática de capitalização anual de juros remuneratórios à falta de clara e objetiva previsão contratual autorizativa; e (ii) se, diante da ausência de comprovação de expressa pactuação, é cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. Segundo a Súmula no 530 do STJ, “nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

4. Nos termos da orientação fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 953 do STJ, “a incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade - na hipótese, a anual - não é automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente. Ademais, não é possível presumir a pactuação quando não colacionado aos autos o contrato entabulado entre as partes, nos termos do artigo 359 do CPC/73, atual 400 do CPC/2015, pois ausente a cópia do contrato por omissão imputável à instituição financeira, de modo a impedir a aferição da existência de pactuação do encargo, impositivo observar o critério legalmente estabelecido, sendo tido como verdadeiros os fatos que o consumidor pretendia provar com a referida documentação, qual seja, a não pactuação ou abusividade dos encargos cobrados” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017).

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0023664-86.2014.8.11.0002
, oriundo da ação de “
Revisão de Contratos Bancários c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito
” (Proc. no 0023664-86.2014.8.11.0002))
, ajuizada contra o agravante por BEBIDAS CONFIANÇA REPRESENTAÇÃO LTDA,
negou provimento ao recurso interposto pelo réu/agravante, a fim de confirmar o acerto da sentença que acolheu em parte o pedido da autora/agravada para, diante da ausência de juntada da cópia do instrumento do contrato revisionado nos autos e a consequente impossibilidade de se aferir as disposições contratuais pactuadas,

determinar que “
os juros remuneratórios sejam adequados à taxa média permitida pelo Banco Central, devendo ser ainda, afastada a capitalização de juros anual, ao qual deverá ser cobrada na forma simples, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso
”, e, ainda, afastar a incidência de taxas e tarifas administrativas “
caso fique comprovada a existência da cobrança
” (cf. Id. no
260808656).

O agravante argui a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de enfrentamento de todas as teses suscitadas nas razões da apelação, em específico àquelas relativas à “
aplicação do artigo 354 do Código de Processo Civil, bem como da legalidade da cobrança das tarifas bancárias prevista na Resolução CMN 3.919/10
”.

Sustenta que, em relação à capitalização anual de juros, “
para além do que preceitua o artigo 5o da Medida Provisória 2.176.36/01, acerca da legalidade da capitalização dos juros, o artigo 591 do Código Civil aduz com relação a licitude da capitalização anual dos juros, portanto, o decisum que entendeu como medida mais ajustada o decote da capitalização anual dos juros, deve ser revisto, visto que o artigo 591 do códex, dispositivo de lei federal permite a incidência deste encargo, portanto, não configura ilicitude
”; em todo caso, alega que, “
uma vez que a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil possui o condão de referencial/parâmetro e não um limitador de juros,
(...)
, há de se admitir a possibilidade de que os juros estejam acima da referida taxa, e, ainda sim, reconhecidos como legais
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, a fim de que seja dado provimento ao seu apelo para “
afastar o decote da capitalização anual dos juros, bem como que os juros sejam fixados a uma vez e meia à taxa média de mercado do Banco Central do Brasil
”
(cf. Id. no 272940365).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 277412389, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a autora/agravada propôs a presente ação de revisão de 2 contratos de abertura de crédito em conta corrente celebrados com o Banco/réu/agravante, cujo pedido foi acolhido pela MMa. Juíza sentenciante para revisionar as disposições relativas à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de taxas administrativas, sendo o fator decisivo para esse desfecho decisório a omissão do Banco Santander em apresentar nos autos os instrumentos dos contratos em questão.

Eis, a propósito, o dispositivo da r. sentença:

“31. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

I) afastar a incidência da a) Prestação de Serviço; b)Tarifa 2a via de extrato; c) Tarifa de cheque emerg; d) Tarifa Cobrança; e) Tarifa Contrato; f) Tarifa de Custódia de cheque; g) Tarifa Desc. Antecipado; h) Tarifa DOC/TED; i) Tarifa Excesso ch. Deb; j) Tarifa Excesso Fl. Chq; k) Tarifa Excesso Limite; l) Taxa Pagto. Forneced; m) Tarifa talão, caso fique comprovada a existência da cobrança, o que se dará em fase de liquidação de sentença, com a juntada do contrato, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso;

II) para que os juros remuneratórios sejam adequados a taxa média permitida pelo Banco Central, devendo ser ainda, afastada a capitalização de juros anual, ao qual deverá ser cobrada na forma simples, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso;
”

Nas razões da apelação, tal como fez agora, nas razões deste agravo interno, o Banco Santander alegou que “
não há falar na limitação dos juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Bacen, isso porque inexiste ilicitude ou abusividade na cobrança das taxas de juros firmadas pelas partes, sendo certo que as instituições financeiras não são compelidas a observar a taxa média de mercado
”, afirmando, ainda, ser “
inequívoca a autorização legal para capitalização dos juros, inclusive em periodicidade inferior a anual
”, e que a “
cobrança das tarifas bancárias é expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07
”, contudo, curiosamente, nada disse sobre o fato de inexistir nos autos comprovação de qual a taxa de juros remuneratório teria sido contratada ou da pactuação da capitalização de juros em qualquer periodicidade ou, ainda, de repasse à contratante o custeio das ditas taxas administrativas, nem se dispôs a enfrentar e tentar conversa da superação ou
distinguishing
dos precedentes de força vinculante indicados nas razões decisórias.

A decisão ora atacada, sob essa perspectiva, negou provimento ao apelo pelo Banco/réu/agravante, assentando que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, “
nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
” (Súmula no 530), e, como já dito, embora insista debilmente na legalidade da previsão de taxa de juros superior a 12% ao ano e se queixe da adoção da taxa média do Bacen como critério para o reajuste, o Banco Santander simplesmente silencia sobre o fato de não constar dos autos os instrumentos dos contratos objetos da lide, de modo que inexiste prova da “
taxa de juros efetivamente contratada
”, muito menos fundamenta o porquê de não ser aplicável à espécie a orientação sumular fixada pelo STJ justamente para as hipóteses como a destes autos.

De igual modo, como não se pode aferir, em razão da conduta desidiosa do Banco/réu, se foi devidamente avençado entre as partes a capitalização anual, mensal ou diária de juros, ou seja, em qualquer periodicidade, e de inexistir previsão legal que enseje a presunção de que a cobrança de juros sobre juros na modalidade anual é cabível no silêncio do contrato, não há crítica ou censura à conclusão sentencial de afastar a cobrança de juros compostos, determinando, em seu lugar, incidência de juros na forma simples.

A propósito, nas palavras do eg. STJ, “
é inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua - cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -, não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual. De fato, sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua aplicação automaticamente
”; assim sendo, “
a incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade - na hipótese, a anual - não é automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente. Ademais, não é possível presumir a pactuação quando não colacionado aos autos o contrato entabulado entre as partes, nos termos do artigo 359 do CPC/73, atual 400 do CPC/2015, pois ausente a cópia do contrato por omissão imputável à instituição financeira, de modo a impedir a aferição da existência de pactuação do encargo, impositivo observar o critério legalmente estabelecido, sendo tido como verdadeiros os fatos que o consumidor pretendia provar com a referida documentação, qual seja, a não pactuação ou abusividade dos encargos cobrados
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/3/2017).

Idênticas considerações valem às cobranças de taxas e tarifas administrativas, eis que, repito, em razão da conduta desidiosa do Banco/réu ao não instruir os autos com a documentação necessária, não havendo como realizar a conferência de expresso ajuste relativa à pactuação ou não desses encargos e taxas, também merece ser confirmado o capítulo da sentença que declarou a ilegalidade da cobrança e a repetição do indébito caso reste comprovado o pagamento.

Enfim, os fundamentos que dão sustentação à decisão aqui atacada merecem ser plenamente ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio, até porque apoiado em orientação sumulada e fixada em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, cumprindo-me, então, repelir expressamente a cínica arguição de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação suficiente, e, no mérito, reafirmar o acerto do desfecho decisório estabelecido pela sentença, porque, como visto, mostra-se em perfeita consonância ao entendimento editado na Súmula no 530 e Tema Repetitivo no 953 ambos do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025